Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727228-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAMARA ALVES DE AGUIAR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO AOCP DESPACHO 1. Embargos de declaração (ID no 38576630 e ID no 38804363) com pedido de efeito modificativo opostos por Samara Alves de Aguiar contra decisão desta Relatoria que indeferiu a liminar pleiteada em Mandado de Segurança (ID no 38528365). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostram adequados, diante da finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se a recorrente, Samara Alves de Aguiar (CPC, art. 1.024, §3o) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) e viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO